Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714448-24.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DE AUMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não cabe a absolvição ou desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados, simulando porte de arma de fogo, ameaçaram as vítimas para subtrair seus bens. 2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando forem realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 3. O erro de tipo, no crime de corrupção de menores, só pode ser admitido quando a defesa produzir provas do desconhecimento do réu acerca da incapacidade do menor, não sendo suficiente a mera alegação. No mais, o crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção. Precedente do STJ. 4. O critério de exasperação de pena, pela continuidade delitiva prevista no artigo 71, do Código Penal, é o número de infrações cometidas. Adota-se o seguinte critério, aceito na doutrina e na jurisprudência: 1o) dois crimes: acréscimo de 1/6; 2o) três delitos: 1/5; 3o) quatro crimes: 1/4; 4o) cinco delitos: 1/3; 5o) seis crimes: 1/2; 6o) sete delitos ou mais: 2/3. 5. A isenção do pagamento de custas processuais em benefício do réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226, do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento, levado a efeito na fase inquisitorial, não observou as formalidades descritas em lei para a validade do ato. Assim, pugna pela sua absolvição fazendo-se incidir o princípio do in dubio pro reo; b) artigo 17, do Código Penal, defendendo a atipicidade da conduta perpetrada contra uma das vítimas que não portava consigo qualquer objeto ou bem de valor e que, portanto, se trata de crime impossível ante a absoluta impropriedade do objeto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada afronta aos artigos 226, do CPP, e 17, do CP. Uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que o reconhecimento levado a afeito na fase inquisitorial, confirmado em juízo, “pode ser utilizado como mais um elemento de prova apto a demonstrar a autoria delitiva” e, ainda, de que “A eventual inexistência de objeto em nada importa para a configuração do crime de roubo no caso dos autos. Consumada a ofensa à pessoa, o agente deve responder pelo delito, independentemente da ocorrência ou não de efetiva lesão ao patrimônio da vítima” (ID. 39965529), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Vejam-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente. 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório". 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de roubo cometidos não foi reconhecida com base apenas no reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 718.501/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OBJETO DE VALOR. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. CRIME COMPLEXO. PENA-BASE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o crime de roubo é delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça. Dessa forma, a ausência de bens de valor em poder da Vítima não afasta a tipificação do crime de roubo na modalidade tentada. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes. 3. No caso, houve a extinção da Execução n. 4 pelo cumprimento da pena, - relativa ao Processo n. 24.673/2005 -, em 08/08/2010 (fl. 100); e a da Execução n. 5, - relativa ao Processo n. 39.426/2008 -, em 24/11/2015 (fl. 100). Considerando que o fato delitivo dos autos ocorreu em 05/12/2016 (fl. 72), não ficou configurada a depuração das referidas condenações por desarrazoado lapso entre a extinção delas e o novo crime. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.819.128/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 4/8/2020.). Ainda sobre a tipicidade do crime de roubo, confira-se também o REsp 1830692, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 5/8/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.154.169/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022.). Ainda que esse óbice pudesse ser superado, descaberia transitar o recurso, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029